Tribunal: TJDFT
Processo: 0752783-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0752783-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE WILSON SANTIAGO FILHO, TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA., MAYARA RAISSA ALVES DE OLIVEIRA SANTIAGO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JOSÉ WILSON SANTIAGO FILHO contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito Substituto da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, Dr. Rodrigo Otavio Donati Barbosa, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S.A., rejeitou liminarmente a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado agravante e deferiu a penhora de 30% (trinta por cento) de sua remuneração líquida. Em suas razões recursais (ID 67169772), o executado afirma que “havendo erro de cálculo na atualização do próprio valor da inicial declarado pelo Agravado (não excesso), a matéria apresentada é ordem pública, e nesse caso, superveniente aquela posta nos Embargos à Execução, vez que a atualização foi apresentada posteriormente a oposição dos Embargos nos autos, sendo portanto passível de conhecimento pelo Juízo da Execução que compete a correção de erros de cálculo nos autos”. Quanto à penhora salarial, diz que “embora seja obrigação do devedor quitar as dívidas por ele assumidas, a penhora de valor manifestamente irrisório frente à totalidade do crédito exequendo, que será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução, não pode ser levada a efeito, porquanto inútil ao fim a que se destina”. Argumenta, ainda, que “ao flexibilizar a garantia de impenhorabilidade estabelecida no art. 833, inciso IV, do CPC, o Juízo deixou de aplicar os parâmetros previstos no § 2o do mesmo dispositivo, bem como não houve menção ao fato de que a dívida demandada não ostenta natureza salarial e nem restou demonstrado que a parte percebe, mensalmente, valor que exceda a cinquenta (50) salários-mínimos”. Busca a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada, para determinar que a atualização do débito seja feita pela Contadoria Judicial; bem como para afastar a penhora salarial. Preparo recolhido (IDs 67169773 e 67169774). É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC). Em juízo de cognição sumária, não avisto presentes os elementos cumulativos imprescindíveis ao deferimento do pedido liminar, mormente quanto à probabilidade do direito, senão vejamos. Eis o teor da decisão agravada: “I. O executado JOSE WILSON SANTIAGO FILHO apresentou exceção de pré-executividade, na qual sustenta, em síntese, a existência de excesso de execução em decorrência de imprecisão técnica nos demonstrativos de cálculos apresentados pela parte exequente (id. 205919678). Instruiu os autos com estudo técnico contábil para demonstrar suas alegações (id. 205919681). A parte exequente exerceu seu contraditório em id. 213016426, defendendo a consistência dos cálculos por ela apresentados e refutando as alegações de excesso de execução. É o relato do essencial. Decido. A exceção de pré-executividade é instituto que possibilita ao executado levar à apreciação judicial, independentemente de forma ou segurança do Juízo, o conhecimento da ausência de condições da ação, e que, transportadas para a execução, resvalem em casos de nulidade do título ou sua inexistência, matérias que, tal a importância, podem ser conhecidas de ofício pelo Julgador. Nesse cenário, a jurisprudência pátria já consolidou o entendimento de que a exceção de pré-executividade é um instrumento processual cabível em situações de excepcionalidade, para a discussão de matérias cognoscíveis de ofício e que não demandem dilação probatória (Súmula 393 do STJ). No caso, a matéria suscitada pela parte executada - excesso de execução - deve ser discutida em sede de embargos à execução, pois os argumentos lançados não condizem com a estreita via de cognição deste incidente processual, demandando o ingresso do feito em sua fase de dilação probatória. Inclusive, verifica-se que o próprio executado opôs os embargos à execução de autos n.o 0710607-22.2024.8.07.0001, apensos, suscitando precisamente as mesmas matérias veiculadas em sua exceção de pré-executividade e instruindo-os com a mesma documentação técnica. Assim, já havendo um feito impugnatório especificamente criado para se discutir tais temas, viabilizando a ampla produção das espécies probatórias necessárias à elucidação dos fatos e o regular exercício do contraditório por todos os sujeitos processuais envolvidos, não se justifica que o mesmo tema seja objeto de análise pela via estreita da exceção de pré-executividade. Nesse sentir, não é admitido à parte executada, por via transversa, trazer à tona discussão cuja matéria já se encontra prevista no rol de temas para os quais se prestam os embargos à execução (art. 917, CPC), razão pela qual não merece conhecimento através desta via processual. Pelo exposto, rejeito liminarmente a exceção de pré-executividade apresentada pela parte executada e determino o regular prosseguimento do feito executório em seus ulteriores termos. II. O exequente requer a aplicação de medidas atípicas, de natureza indutiva e coercitiva, em face da parte executada, visando à incentivá-la ao adimplemento voluntário do débito exequendo. Para tanto, pleiteou a decretação de suspensão de suas CNHs e apreensão de seus passaportes, bem como o bloqueio de seus cartões de crédito. Não se olvida que o Supremo Tribunal Federal (STF), recentemente, entendeu ser constitucional a adoção de medidas coercitivas para o cumprimento de ordem judicial para pagamento de dívidas, o que inclui a apreensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e do passaporte, além da proibição da participação em concursos públicos e processos licitatórios. Contudo, como bem destacou o STF, é preciso observar as circunstâncias de cada caso concreto, levando em conta sempre os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Noutro giro, não se pode olvidar que o art. 139, IV, do CPC/15 deve ser interpretado em conjunto com os arts. 8o e 805 do mesmo diploma legal. Entende-se, portanto, que não é finalidade do processo de execução a punição pessoal do inadimplente e nem pode ele ser utilizado como instrumento de vingança pessoal. Na hipótese vertente, a pesquisa de bens realizada pelo Juízo mostrou tão-somente a inexistência de bens da executada suficientes à satisfação do crédito exequendo. Logo, tem-se que as medidas pleiteadas, no caso concreto, além de abusivas, porque restringem direitos individuais, refletem em esfera jurídica diversa da patrimonial e não alteram a circunstância de inexistência de bens em nome do devedor. Portanto, não se mostram eficazes para a satisfação do crédito. Ante o exposto, indefiro o pedido de aplicação de medidas atípicas em face dos executados. III. Em que pese a literalidade do art. 861 do CPC, é ineficaz a penhora de quotas sociais, por resumir-se em uma anotação nos arquivos na Junta Comercial, onde sequer há movimentação de recursos. Além do mais, por não ser possível saber a situação patrimonial da empresa, na hipótese de acolhimento do pedido o autor poderia receber passivo ao invés do seu crédito. Explico. A cota social representa o ativo e o passivo da pessoa jurídica, seus ônus e seus bônus, de forma que o exequente deverá comprovar nos autos que a sociedade tem patrimônio superior às dívidas, caso pretenda demonstrar a eficiência da penhora de cotas. Caso as dívidas da PJ sejam superiores ao patrimônio, a medida de penhora das cotas será completamente inócua, pois, em caso de venda em leilão, quem haveria de comprar tais cotas? Dessa forma, caso o credor insista na penhora das cotas, deverá comprovar que a cota tem valor econômico, e não apenas isso, pois será necessário trazer aos autos o valor de avaliação de tais cotas, para fins de venda em eventual leilão. Adianto que a avaliação não poderá ser feita por oficial de justiça, eis que demandará conhecimentos técnicos especializados para análise da situação financeira da empresa, de seus bens e suas dívidas. Trata-se de necessária perícia, a ser custeada pelo exequente, nos termos do parágrafo único do art. 870 c/c art. 95, ambos do CPC. Sem essa comprovação não será viável o deferimento de tal penhora. Por outro lado, nos termos do art. 1.026 do Código Civil, o credor particular de sócio pode, na insuficiência de outros bens do devedor, fazer recair a execução sobre o que a este couber nos lucros da sociedade, ou na parte que lhe tocar em liquidação. Veja que a lei civil estabelece duas opções ao credor: a penhora da cota-parte dos lucros, de titularidade do sócio-executado, ou a liquidação das cotas sociais desse sócio. Caso o credor pretenda a penhora dos lucros, deverá juntar aos autos o último balanço da sociedade registrado perante a Junta Comercial, a demonstrar os lucros apurados e a respectiva divisão entre os sócios, na perspectiva de se constatar a existência de resultado positivo, a permitir a ordem de penhora sobre a distribuição futura dos dividendos. No que se refere à liquidação das cotas do sócio-executado, o parágrafo único do art. 1.026 do CC estabelece que, se a sociedade não estiver dissolvida, pode o credor requerer a liquidação da quota do devedor, cujo valor, apurado por balanço especial, será depositado em dinheiro, no juízo da execução, até noventa dias após aquela liquidação. Dessa forma, a consequência processual de alcance mais efetivo para o exequente seria a liquidação das cotas, fato que fugiria à competência deste Juízo, uma vez que aqui não é o foro competente para processar e julgar dissolução/liquidação de sociedade empresarial. Dessa forma, caso o exequente opte pela liquidação das cotas sociais, este Juízo poderá expedir uma certidão de crédito, nos moldes daquela prevista no art. 828 do CPC, a fim de que o credor promova a respectiva ação de liquidação das cotas do sócio-executado, certidão em que se inscreverá: “para fins de liquidação de cota contra sócio executado”. No entanto, o exequente deverá promover essa nova demanda judicial perante o Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, foro competente para processá-la, nos termos da Resolução 23/2010 deste Egrégio TJDFT. Nesse caso, a presente execução será suspensa até a resolução da liquidação e eventual recebimento dos haveres devidos ao sócio-executado, sem prejuízo da continuidade deste feito, caso indicados outros bens à penhora. Ante o exposto, o exequente deverá informar, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da diligência pleiteada: a) Se insiste no pedido de penhora das cotas sociais, devendo, nesse caso, atender integralmente os requisitos para o deferimento da medida, relativas à demonstração da saúde financeira da empresa executada e ao valor das cotas sociais; b) Se pretende a penhora da cota parte dos lucros do sócio-executado, apresentando o último balanço registrado na Junta Comercial do DF; c) Se pretende a liquidação das cotas sociais do executado, ocasião em que deverá juntar planilha atualizada de seu crédito para fins de expedição da certidão de crédito a instruir a demanda perante o Juízo competente. IV. Segundo o art. 833, IV, do CPC, é inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor. Ao longo dos anos, a jurisprudência do STJ caminhou no sentido de que a regra aludida pode ser mitigada, desde que preservada a dignidade do devedor e observada a garantia de seu mínimo existencial. A título de exemplificação, transcrevo as seguintes ementas, in verbis: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83/STJ. 2. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE. 3. AGRAVO IMPROVIDO. 1. De fato, a Corte Especial do STJ tem entendimento de que há possibilidade de mitigação da impenhorabilidade absoluta da verba salarial, desde que preservada a dignidade do devedor e observada a garantia de seu mínimo existencial. 1.1. A revisão da conclusão do Tribunal de origem (acerca da razoabilidade do percentual a ser penhorado) demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 2. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4o, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1847503/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 06/04/2020) AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECONSIDEROU DELIBERAÇÃO ANTERIOR E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVADA. 1. "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). 2. A revisão do aresto impugnado no sentido pretendido pela recorrente exigiria derruir a convicção formada nas instâncias ordinárias de que a penhora realizada, no caso concreto, não prejudica o sustento da parte. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1445035/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe 25/03/2020) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DO PERCENTUAL DE 15% DA APOSENTADORIA E DA PENSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE MACULAR A SOBREVIVÊNCIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. PRÉVIA APURAÇÃO ACERCA DE BENS PARA SALDAR A DÍVIDA. SÚMULA 7/STJ. CABIMENTO DA CONSTRIÇÃO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Consoante o STJ, "não há que se falar na flexibilização da impenhorabilidade com base, unicamente, no disposto no art. 833, IV, § 2o, do CPC/2015, porque a própria evolução jurisprudencial não impede que tal mitigação ocorra nas hipóteses em que os vencimentos, subsídios, soldos, etc. sejam inferiores a 50 (cinquenta) salários mínimos. O que a nova regra processual dispõe é que, em regra, haverá a mitigação da impenhorabilidade na hipótese de as importâncias excederem o patamar de 50 (cinquenta) salários mínimos, o que não significa dizer que, na hipótese de não excederem, não poderá ser ponderada a regra da impenhorabilidade" (EDcl nos EREsp 1.518.169/DF, Rel. Ministra Nancy Andrigui, Corte Especial, julgado em 21/5/2019, DJe 24/5/2019). 2. A segunda instância atestou que a penhora do percentual de 15% dos montantes decorrentes da pensão e da aposentadoria não interferiria no sustento do devedor e de sua família, razão por que não haveria óbice à sua implementação. Essas conclusões, além de terem sido fundadas na apreciação fática da causa (aplicação da Súmula 7/STJ), estão de acordo com o entendimento deste Tribunal Superior sobre a questão, atraindo a aplicação da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1815052/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2020, DJe 20/03/2020) No caso, a dívida tem origem em abril/2016, com a emissão, pelos executados, de cédula de crédito bancário em favor da parte exequente, em decorrência de empréstimo contraído. A parte executada usufruiu dos serviços prestados e não cumpriu com a obrigação, causando prejuízo à parte exequente. As declarações de Imposto de Renda dos executados demonstram sua capacidade de pagamento do débito, embora não de uma só vez. Assim, é razoável que haja desconto mensal em folha de pagamento, de percentual sobre o salário, para fim de quitação do débito, eis que não atingirá a dignidade do(s) executado(s), nem impedirá sua sobrevivência e de sua família. Ante o exposto, defiro o pedido da parte exequente, determinando a penhora de 30% (trinta por cento) do salário líquido dos executados MAYARA RAISSA ALVES DE OLIVEIRA SANTIAGO - CPF/CNPJ: 021.702.511-03, JOSE WILSON SANTIAGO FILHO - CPF/CNPJ: 021.472.791-29 e WILLIAM RAMON ALVES DE OLIVEIRA SANTIAGO - CPF/CNPJ: 022.293.301-10, a se realizar mensalmente mediante desconto em folha de pagamento, até a satisfação integral do débito.” Como é cediço, a exceção de pré-executividade, admissível a qualquer tempo e grau de jurisdição, tem como característica primordial a limitação probatória, propiciando a defesa de questões objetivas desde que assentadas em prova pré-constituída. No caso, a matéria suscitada pelo executado, por demandar instrução e dilação probatória, não é cognoscível em exceção de pré-executividade, mas em sede de embargos à execução - que, a propósito, já foram opostos pelo executado agravante (autos 0710607-22.2024.8.07.0001). Ainda que a atualização contra a qual se insurge o executado tenha sido promovida pelo banco exequente após a oposição dos embargos à execução, verifica-se que matéria foi ventilada pelo devedor em sede de réplica à contestação. Nesse panorama, não há como se reconhecer, na via estreita da exceção de pré-executividade, o alegado erro na atualização do valor exequendo. Melhor sorte não socorre o recorrente no tocante à penhora efetivada sobre percentual de sua remuneração. De acordo com o disposto no art. 789 do CPC, o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. A ressalva diz respeito às regras de impenhorabilidade, previstas no intuito de humanizar a execução, limitando a satisfação do credor, a fim de garantir o mínimo necessário para a dignidade do devedor. Dentre as impenhorabilidades legais, estão as verbas remuneratórias. O Código de Processo Civil assim dispõe sobre a impenhorabilidade de verbas remuneratórias: “Art. 833. São absolutamente impenhoráveis: (...) IV – os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”. Ressalta-se que a impenhorabilidade da verba remuneratória não é absoluta, pois há exceção expressa quanto à dívida referente à prestação alimentícia, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. Quanto às demais verbas, observa-se que a jurisprudência vem evoluindo no sentido de admitir, em execução de dívida não alimentar, a flexibilização da regra da impenhorabilidade, desde que o bloqueio da remuneração não prejudique a subsidência digna do devedor e de sua família. Objetiva-se, assim, a harmonização do princípio da dignidade da pessoa humana com o direito à satisfação executiva. Com efeito, o colendo STJ firmou entendimento no sentido de admitir a mitigação da impenhorabilidade da verba salarial em circunstâncias excepcionais, de modo a permitir a constrição de parcela da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, desde que preservado o suficiente para assegurar a subsistência digna do núcleo familiar. Nesse sentido e diversamente do que alega o recorrente, há mudança de paradigma acerca da regra de impenhorabilidade, de modo a justificar a penhora de percentual do salário líquido do executado. Ademais, impõe-se registrar que o colendo STJ é firme no posicionamento de que não será obstada a penhora a pretexto de que os valores penhorados são irrisórios, por isso não caracterizar uma das hipóteses de impenhorabilidade, pois tal parâmetro não foi eleito pelo legislador como justificativa para a liberação do bem constrito. Nesse sentido: “(...) 3. A execução suspende-se não somente quando faltarem bens penhoráveis, mas também quando os que existirem forem insuficientes para que se efetive uma penhora útil. É que, de acordo com o art. 836, caput, CPC: 'Não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução. 4. Não será obstada a penhora a pretexto de que os valores penhorados são irrisórios, por isso não caracterizar uma das hipóteses de impenhorabilidade ("tal parâmetro não foi eleito pelo legislador como justificativa para a liberação do bem constrito", cf. REsp 1242852/RS, Segunda Turma, DJe 10-05-2011; ainda, REsp 1241768/RS, Segunda Turma, DJe 13-04-2011; REsp 1187161/MG, Primeira Turma, DJe 19-08- 2010. AgRg no REsp 1383159/RS, Primeira Turma, DJe 13-09-2013). (...) 6. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp n. 1.229.408/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2021, DJe de 25/11/2021.) “(...) 3. Esta Corte já decidiu que, "se, por um lado, a finalidade da penhora é a constrição de bens que garantam a execução, já que esta tem o fim valor do bem em relação ao montante devido não impossibilita a penhora, porque o valor, ainda que mínimo, ameniza o prejuízo do exequente" (AgInt no REsp 1.380.626/SP, Relator Ministro Lázaro Guimarães, Desembargador convocado do TRF 5a Região, Quarta Turma, DJe de 14.2.2018). 4. Também é entendimento do Superior Tribunal de Justiça que, "por um lado, pelo princípio da efetividade da tutela executiva, o exequente tem direito à satisfação de seu crédito, sem a qual o processo não passa de mera ilusão; por outro lado, o art. 805 do Novo CPC, consagrando o princípio da efetividade da tutela executiva, impõe ao executado que, acaso alegue existir medida menos gravosa à execução, indique os meios mais eficazes e menos onerosos" (REsp 1.268.998/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 16.5.2017). 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.” (AgInt no AREsp n. 1.569.152/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/5/2020, DJe de 4/6/2020.) Resta ausente, portanto, ao menos nesse primeiro exame perfunctório, o requisito da probabilidade do direito. Do mesmo modo, não vislumbro perigo de dano grave de difícil ou impossível reparação ao agravante que não possa aguardar o exercício do contraditório e julgamento do mérito recursal pelo órgão colegiado competente – mormente ante a ausência de comprovação de que a penhora compromete a subsistência digna do devedor. Portanto, sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria quando do julgamento de mérito recursal, entendo não se encontrarem presentes prima facie os requisitos cumulativos indispensáveis à concessão do efeito suspensivo ao recurso. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 12 de dezembro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator